Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, POR QUATRO VEZES, DE LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, E DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva e a manteve, porquanto a custódia cautelar do paciente se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica das vítimas, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados e da sua reiteração em atos de violência doméstica contra a ex-companheira.
2. No caso dos autos, o paciente, que já possuía histórico de violência doméstica, inclusive com uma condenação definitiva pela contravenção penal de vias de fato, enviou e-mails com ameaças contra a vítima e, dias depois, foi até a residência desta, munido de uma faca e uma tesoura, vindo a efetivamente a agredir sua ex-namorada e outras duas pessoas que estavam no local. As circunstâncias do delito, aliadas à reiteração criminosa do paciente e a ausência de alteração da situação fático-jurídica do paciente, já examinada por esta Corte em writ anterior, revelam que sua prisão cautelar ainda se mostra necessária e adequada para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica das vítimas, dada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, com a edição da Instrução no 1, de 05/06/2020, da Corregedoria/TJDFT, foram adotados procedimentos para os Juízos de natureza criminal agendarem requisição de presos custodiados no Centro de Detenção Provisória I para realização de audiências por videoconferência, indicando estar iminente a conclusão da instrução criminal, uma vez designada audiência por videoconferência para o dia 22/06/2020.
4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.